Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PARCELAMENTO – REFIS. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO. Demonstrado nos autos que, no trâmite administrativo, a autoridade coatora deixou de intimar o contribuinte para prestar os esclarecimentos necessários ao deferimento de pedido de compensação para pagamento de débitos de ICMS, o ato administrativo de cancelamento do parcelamento tributário deve ser anulado, pois contrário aos ditames dos artigos 11 e 12, da Lei Distrital no 4.567/2011, e artigo 1o, do Decreto Distrital no 25.223/2004, os quais tratam das formas de efetiva intimação do contribuinte.